Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. MULTA MORATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INDEVIDA. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese configurar os juros de mora matéria de ordem pública, uma vez expressamente apreciada a questão em Juízo, sem que tenha tendo havido oportuna interposição de recurso, a matéria se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes em fase de execução, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. Apesar de dispor o art. 1.336, §1o, do CC acerca da incidência de multa moratória de até 2% para o caso de inadimplemento do condômino, referido encargo não configura, todavia, matéria de ordem pública, tal como a incidência da correção monetária e juros de mora, a ensejar, em caso de omissão no título executivo judicial, posterior incidência em sede de liquidação/cumprimento de sentença.
3. A ausência de pedido específico de incidência de multa moratória e de expressa fixação do encargo (que não se confunde com os juros de mora) na sentença transitada em julgado, sem oportuna apresentação de recurso, não autoriza sua posterior e automática incidência em sede de cumprimento de sentença, visto não observar estritamente os limites da coisa julgada contida no título executivo judicial formado.
4. Recurso conhecido e não provido.